Tribunal: TJDFT
Processo: 0734085-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734085-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA, MARCO AURELIO SEPULVEDA SANTOS, BI 06 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA APELADO: BI 06 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA, MARCO AURELIO SEPULVEDA SANTOS, TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA), em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recursos suscitada em contrarrazões pela parte Apelada no id. 43078615. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora